Tribunal: TRF3
Processo: 5002366-68.2021.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
81/1327)

5002366-68.2021.4.03.6143

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002366-68.2021.4.03.6143

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: SERGIO SILVA CAIRES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO DE TOLEDO MELO - SP322749-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICA CILENE MARTINS - SP247653-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SERGIO SILVA CAIRES

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO DE TOLEDO MELO - SP322749-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERICA CILENE MARTINS - SP247653-N

Ementa

AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS. EMENDA CONSTITUCIONAL 136 E SEUS REFLEXOS NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NA ATUAL EDIÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- Atividades especiais comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição a tensão elétrica superior a 250 volts, nos termos do item 1.1.8 do Decreto no 53.381/64.

- A despeito de se saber que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor.

- A esse respeito, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”.

- Prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pela decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002366-68.2021.4.03.6143

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: SERGIO SILVA CAIRES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO DE TOLEDO MELO - SP322749-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICA CILENE MARTINS - SP247653-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO DE TOLEDO MELO - SP322749-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERICA CILENE MARTINS - SP247653-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SERGIO SILVA CAIRES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão que deu parcial provimento à sua apelação para determinar a incidência da correção monetária e dos juros moratórios nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado, bem como deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a especialidade do labor exercido nos períodos de 1.o/12/1992 a 27/8/2007 e 11/8/2010 a 2/6/2015 e deferiu a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Pleiteia o agravanteo sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n.o 1.209/STF e alega não ser possível o reconhecimento da especialidade do labor exercido com exposição à tensão elétrica superior a 250 volts a partir do advento do Decreto n.o 2.172/97. Outrossim, requer, a partir da vigência da EC n.o 136/2025, “a aplicação dos arts. 389, parágrafo único e 406 do Código Civil combinados com o art. 41-A da Lei no 8.213/91, que preveem que, se não houver concomitância entre eles, a correção monetária deverá ser calculada com base no INPC, ao tempo em que os juros moratórios, se não convencionados ou determinados por lei específica, corresponderão ao resultado da SELIC subtraída do INPC. Em se tratando de benefício assistencial, substitui-se o INPC pelo IPCA-E.”

Intimado, o autor manifestou-se pelo não provimento do agravo interno.

Não sendo caso de retratação, submete-se o presente recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

A pretensão constante do recurso cinge-se a reverter a decisão monocrática que reconheceu a especialidade da atividade exercida com exposição a tensão elétrica superior a 250 volts, convertendo a aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial edeterminou a incidência da correção monetária e dos juros moratórios nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

Inicialmente, registre-se que o pedido de sobrestamento do feito resta prejudicado, porquanto o Tema n.o 1.209 foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal.

Conforme já mencionado na decisão agravada, a matéria analisada no referido Tema restringe-se aos feitos cuja controvérsia diga respeito ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo.

Cuidando a presente demanda da possibilidade de caracterização, como especial, da atividade exercida com exposição ao agente físico eletricidade, não está configurada, no caso, a hipótese delimitada no referido Tema n.o 1.209, o qual restringiu-se a declarar a inexistência de risco inerente às atividades desempenhadas pelos vigilantes.

No que concerne ao reconhecimento do caráter especial do labor exercido pelo autor, transcreve-se trecho da decisão proferida, in verbis:

(...)

A eletricidade é arrolada como agente perigoso no item 1.1.8 do quadro anexo ao Decreto no 53.831/64, nos seguintes termos:

Campo de Aplicação - Eletricidade - Operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida. Serviços e Atividades Profissionais - Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes - Eletricistas, cabistas, montadores e outros; Classificação - Perigoso; Tempo e Trabalho Mínimo - 25 anos; Observações - Jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos a tensão superior a 250 volts (...).

Induvidoso que não basta a simples menção à eletricidade, sendo necessário comprovar que havia o perigo de exposição à tensão superior a 250 volts, no desempenho da atividade.

Muito se debateu acerca da possibilidade de enquadramento por exposição à eletricidade após a edição do Decreto n.o 2.172/1997, que deixou de arrolar o agente em questão.

A matéria foi examinada sob o rito do art. 543-C, REsp 1.306.113/SC (DJe 07/03/2013), sob a relatoria do Min. Herman Benjamin, que assim concluiu:

Com efeito, e sob interpretação sistemática do tema, não há como atribuir aos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991 a intenção do legislador de exaurir o rol de agentes nocivos ensejadores da aposentadoria especial, não podendo ser ignoradas as situações consideradas pela técnica médica e pela legislação correlata como prejudiciais à saúde do trabalhador, sem olvidar a necessária comprovação do trabalho permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais.

Superada, portanto, a discussão até então existente, pela consolidação da jurisprudência no sentido de reconhecer o caráter exemplificativo do rol de atividades especiais constantes dos regulamentos de benefícios da Previdência Social.

Não obstante, o Manual de Aposentadoria Especial do INSS, atualizado pelo Despacho Decisório no 479/DIRSAT/INSS, de 25 de setembro de 2018 (ou seja, posterior ao referido decisum), segue orientando que “a eletricidade permanece como possibilidade de condição especial de trabalho até 5 de março de 1997. Após esta data, este agente é excluído para fins de enquadramento de tempo especial” (p. 60).

Dessa forma, o reconhecimento das condições especiais do labor realizado com exposição a tal agente, após 05/03/1997, vem exigindo provocação jurisdicional.

Acerca do enquadramento por exposição à eletricidade, estabelece o referido Manual ser “importante salientar que o reconhecimento de tempo especial considera o equipamento ou instalação energizada ou suscetível de energizar-se por falha humana ou defeito do equipamento ou instalação elétrica” (p. 61). Reconhece, portanto, a própria autarquia, que o manuseio de fontes de tensões elétricas, em potencial, é suficiente para o enquadramento da atividade, reunidos os demais requisitos.

Por outro lado, em se tratando de agente perigoso, o uso de EPI eficaz não impede o enquadramento, tendo em vista a impossibilidade de total neutralização, conforme precedentes desta 8a Turma (AC 5010539-06.2018.4.03.6105, Rel. Des. Federal David Diniz, e-DJF3 Judicial 1 de 05/05/2020; AC 0002493-49.2015.4.03.6128, Des. Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 Judicial 1 de 23/04/2018).

Quanto à configuração da nocividade, não se exige que a exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts seja ininterrupta, porém que faça parte da rotina do segurado no desempenho do seu trabalho, nos termos do entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização (Tema 210):

Para aplicação do artigo 57, §3.o, da Lei n.o 8.213/91 à tensão elétrica superior a 250 V, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada.

(...)

DO CASO DOS AUTOS

A controvérsia restringe-se ao pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento do caráter especial das atividades exercidas em condições insalubres. Subsidiariamente, requer a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição.

Ressalte-se que o pedido de correção dos salários-de-contribuição não foi objeto de recurso pelas partes, motivo pelo qual deixa-se de apreciar tal matéria.

Passa-se à análise dos períodos especiais controvertidos.

Período de 1.o/12/1992 a 18/8/2015.

Empregador: TELEFÔNICA DO BRASIL.

Função: Técnico em Telecomunicações.

Prova(s): Laudo técnico pericial, produzido em 27/8/2007, nos autos da ação trabalhista ajuizada pelo autor (Id. 279423552, pp. 1/5).

Agente nocivo: tensão elétrica superior a 250 volts.

Embasamento legal: item 1.1.8 do Decreto n° 53.831/64.

Conclusão: É possível o reconhecimento da atividade especial no período de 1.o/12/1992 a 27/8/2007, tendo em vista a comprovação da exposição a tensão elétrica superior a 250 volts. No entanto, não é possível reconhecer a insalubridade no interregno de 28/8/2007 a 18/8/2015, porquanto a perícia foi realizada em 27/8/2007, não havendo nos autos comprovação da manutenção das condições ambientais do labor, com exposição a agente nocivo, após a referida data.

No presente caso, cumpre ressaltar que, nos autos da ação trabalhista n.o 0192000-36.2006.5.15.0014, ajuizada pelo autor, a sentença proferida declarou nula a rescisão do contrato de trabalho, ocorrida em 6/10/2005, determinando a reintegração do trabalhador ao emprego e condenando a reclamada “ao pagamento dos salários e demais vantagens do período de afastamento, como se tivesse havido trabalho, e conforme for apurado em liquidação”, sob o fundamento de restar “incontroverso que o reclamante foi dispensado sem justa causa em 06 de outubro de 2005. Esta MM. Vara reconheceu que a doença do reclamante decorre do trabalho desenvolvido na reclamada. O art. 118 da Lei n. 8.213/91 garante estabilidade no emprego ao trabalhador que se encontra em tais condições” (Id. 279423552, pp. 17/29).

Frise-se que o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região deu parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamante (autor da presente ação previdenciária) para majorar o adicional de periculosidade de 11% para 30% e negou provimento ao recurso da reclamada Telecomunicações de São Paulo S/A (Id. 279423552, pp. 30/41), tendo o acórdão transitado em julgado em 3/10/2014 (Id. 279423720, pp. 1).

Importante consignar que o laudo pericial produzido na referida ação trabalhista foi elaborado por Perito judicial (engenheiro de segurança do trabalho), de confiança do juízo, que fez a devida verificação in loco das condições ambientais do labor da parte autora, revelando-se suficiente para a formação do convencimento do juízo.

O Perito declarou que as atividades do demandante consistiam em: “Instalação de linhas telefônicas para novos Assinantes. Verificação de defeitos e manutenção de linhas telefônicas de Assinantes. Transferência ou reinstalação de linha telefônica para Assinante que muda de endereço.”

Para a execução das atividades citadas, o autor procedia à subida de escadas em postes para conferência das caixas aéreas, encontrando-se “exposto a contatos acidentais em partes energizadas como exemplo: braço de iluminação pública, ramal de ligação de consumidores, ligações clandestinas, etc.” Outrossim, explicitou que a “rede de alta tensão distribuído sobre as cruzetas no cume do posto, é denominada como rede primária de distribuição e padronizada com tensão de 13.800volts e 11.900volts (vide foto 06), sendo que em ambas seguem o mesmo padrão de distanciamentos. Abaixo em torno de 2,00m segue a rede secundária que faz a distribuição do tipo estrela de 127 volts fase e neutro e 220volts entre fase, neste caso sempre um dos condutores que estiver acima dos demais será o neutro. Tudo que estiver instalado num poste deve ser considerado como energizado, pois embora utilizados isoladores, estes podem apresentar vazamentos de corrente elétrica”. Ao final, afirmou que dos “90% do tempo de trabalho em atividades externas, podemos estimar que permanecia 60% de sua jornada de trabalho exposto em áreas de risco, porém, devido a características dos trabalhos desenvolvidos, é importante lembrar que em toda a jornada de trabalho estava à disposição do empregador para ingressar em áreas de risco, a qualquer tempo, sempre que fosse necessário”, concluindo pela exposição ao agente periculoso de forma habitual.

No que concerne à habitualidade e permanência da exposição, restaram devidamente comprovadas, porquanto evidenciada que a sujeição do autor aos elementos nocivos apontados nos documentos técnicos dava-se de forma indissociável ao exercício das funções por ele desempenhadas regularmente, nos moldes exigidos pela jurisprudência para fins de caracterização do labor insalubre, sendo que a 3.a Seção desta Corte, manifestando-se acerca dos requisitos de habitualidade e permanência da submissão a agentes nocivos, exigidos para fins de reconhecimento da natureza especial da atividade, definiu que se considera exposição permanente aquela que é indissociável da prestação do serviço ou produção do bem, esclarecendo mostrar-se despiciendo que a exposição ocorra durante toda a jornada de trabalho, mas sendo necessário que esta ocorra todas as vezes em que este é realizado.

Outrossim, em se tratando de agente perigoso, o uso de EPI não impede o enquadramento, tendo em vista a impossibilidade de total neutralização, conforme precedentes desta 8a Turma (AC 5010539-06.2018.4.03.6105, Rel. Des. Federal David Diniz, e-DJF3 Judicial 1 de 05/05/2020; AC 0002493-49.2015.4.03.6128, Des. Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 Judicial 1 de 23/04/2018).

Forçoso, portanto, o reconhecimento da especialidade da atividade exercida no período de 1.o/12/1992 a 27/8/2007, porquanto comprovada a exposição a tensão elétrica superior a 250 volts, de forma habitual e permanente.

Período de 8/2/2010 a 10/8/2010.

Empregador: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Função: Técnico de Dados SR.I.

Prova(s): PPP, emitido em 2/3/2016 (Id. 279423555, pp. 12/13).

Agente nocivo: tensão elétrica superior a 250 volts.

Embasamento legal: item 1.1.8 do Decreto n° 53.831/64.

Conclusão: É possível o reconhecimento da atividade especial no período acima mencionado, tendo em vista a exposição a tensão elétrica superior a 250 volts.

Outrossim, conquanto assinalada a existência de EPI eficaz (campo 15.7) no PPP, não há como descaracterizar a natureza especial da atividade exposta a tensão elétrica, conforme acima já consignado.

Período de 11/8/2010 a 2/6/2015.

Empregador: TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Função: Técnico de Dados.

Prova(s): PPP, emitido em 23/2/2016 (Id. 279423555, pp. 15/16).

Agente nocivo: tensão elétrica superior a 250 volts.

Embasamento legal: item 1.1.8 do Decreto n° 53.831/64.

Conclusão: É possível o reconhecimento da atividade especial no período acima mencionado, tendo em vista a comprovação da exposição a tensão elétrica superior a 250 volts, de forma habitual e permanente.

Não obstante tenha constado do PPP que o autor trabalhava “em proximidade a energia elétrica acima de 250 volts”, pela profissiografia descrita no referido documento, mostra-se possível o reconhecimento do caráter especial do labor, porquanto o demandante executava, entre suas atividades, “testes na caixa aérea através de megômetro, multímetro, analisador para verificação da qualidade do par do assinante. Instalar de equipamentos nas dependências do cliente. Executar a fiação interna na residência do cliente”.

Conforme acima exposto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito do art. 543-C do CPC, sedimentou o caráter meramente exemplificativo das normas regulamentadoras que estabelecem as atividades e os agentes nocivo, reiterando a possibilidade de enquadramento do trabalho exposto à eletricidade após o Decreto n.o 2.172/97, que a suprimiu do rol de agentes (REsp 1.306.113/SC).

Ademais, quanto à configuração da nocividade, não se exige que a exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts seja ininterrupta, porém que faça parte da rotina do segurado no desempenho do seu trabalho, nos termos do entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização (Tema 210), acima já consignado.

Desse modo, é possível a caracterização, como insalubre, das atividades desenvolvidas nos interstícios de 1.o/12/1992 a 27/8/2007, 8/2/2010 a 10/8/2010 e 11/8/2010 a 2/6/2015.

Assim, os períodos especiais já reconhecidos administrativamente (20/8/1981 a 31/8/1982, 1.o/8/1984 a 12/7/1985, 1.o/3/1986 a 1.o/4/1986 e 30/3/1987 a 30/11/1992 - Id. 279423549, pp. 12/15), somados aos ora declarados, superam 25 anos até a DER (5/5/2017), a permitir a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei n.o 8.213/91.

No que concerne aos índices de correção monetária e juros, o decisum recorrido dispôs, in verbis:

Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

A respeito da recentíssima mudança na legislação promovida pela Emenda Constitucional 136 e seus reflexos na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, bem referindo que "a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136", e orientando "que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados - salvo decisão judicial em contrário - os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada", em manifestação exemplar, que cumpre o papel de uniformizar os cálculos das contadorias do Juízo e de buscar uma padronização em todo o Judiciário Federal.

A despeito de se saber que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações impostas à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor, ao tratar apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios.

Assim, prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo.

Conforme acima transcrito, a decisão monocrática reconheceu a especialidade do labor desenvolvido pela parte autora, porquanto comprovada por provas técnicas a exposição à tensão elétrica superior a 250 volts.

Outrossim, considerou ser devida a observância dos índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, consoante orientação do Conselho da Justiça Federal, por meio da Nota Técnica n.o 2/2025.

Dessa forma, verificada a higidez da decisão recorrida e de seus fundamentos, bem como ausentes argumentos recursais capazes de infirmá-los, impõe-se a manutenção do decisum agravado.

Isso tudo considerado, nego provimento ao agravo interno do INSS.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS. EMENDA CONSTITUCIONAL 136 E SEUS REFLEXOS NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NA ATUAL EDIÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- Atividades especiais comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição a tensão elétrica superior a 250 volts, nos termos do item 1.1.8 do Decreto no 53.381/64.

- A despeito de se saber que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor.

- A esse respeito, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”.

- Prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pela decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão